Tribunal: TJMT
Processo: 0004052-66.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004052-66.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO JULIO LOURENCO - CPF: 018.832.511-50 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WELITON CORREIA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ IMBRIANI - CPF: 922.230.951-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– VÍTIMA QUE NÃO REALIZOU RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS EM POSSE DO RÉU – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – SÚMULA 269 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta o envolvimento do réu no fato delituoso, ainda que não tenha sido formalizado o reconhecimento de pessoa.

Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime fechado para início do cumprimento de pena nos casos em que a
quantum
imposto é superior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Weliton Correia da Silva
contra a sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.0004052-66.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II) e falsa identidade (art. 307, CP), em concurso material (art. 69, CP).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, pugnando pela absolvição por falta de provas seguras da autoria delitiva, pois a vítima não realizou o reconhecimento do acusado, de forma que a sentença foi prolatada com base em meros indícios de autoria.

Subsidiariamente, postulou a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, já que o
quantum
estabelecido não ultrapassa 8 anos e apenas a existência da reincidência, sem outras circunstâncias previstas no art. 59 do CP, não pode ensejar a aplicação de regime mais gravoso (Id. 108004995).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do pedido recursal (Id.
108004998
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
113599997
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 22h, na avenida Gonçalo Antunes de Barros, bairro Jardim Leblon, na Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
Weliton Correia da Silva
, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas com indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, um veículo
Toyota Hillux,
um relógio e pertences pessoais, todos pertencentes à vítima
José Luiz Imbriani.

Na mesma data, após ser detido em flagrante delito pela polícia, o apelante atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, no caso, se esquivar da prisão, haja vista possuir três mandados de prisão em aberto em seu nome.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos que no dia e hora dos fatos, a vítima José com sua esposa e filha estava trafegando no endereço alhures mencionado, oportunidade em que um automóvel VW/FOX, cor chumbo, parou em frente sua caminhonete HILUX, desceu WELETON ou WELITON, o qual valendo-se de uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Incontinenti, o comparsa não identificado do denunciado empreendeu fuga e WELETON ou WELITON exigiu que o ofendido lhe entregasse seu relógio, pertences pessoais, e descesse com sua família do veículo, o que foi de pronto obedecido por José.

Após, o meliante foragiu na posse da res furtivae, tomando rumo ignorado.

A polícia militar foi acionada e lograram localizar a caminhonete na garagem de uma residência nas adjacências do local do delito. Entrementes, o denunciado e seu comparsa não identificado ao aproximarem-se da casa, visualizaram a guarnição e empreenderam fuga.

Por sua vez, logrou deter em flagrante delito somente WELETON ou WELITON, o qual foi encaminhado à presença da autoridade policial, oportunidade em que atribuiu-se a falsa identidade de Thiago Julio Lourenço, a fim de não revelar sua vita anteacta repleta de crimes, assim como os três mandados de prisão em aberto que possuía.

No entanto, o verdadeiro Tiago Julio Lourenço teve conhecimento da acusação em seu nome e dirigiu-se a unidade policial para esclarecer a conduta criminosa do implicado, vide fls.69/70.(...)
” (Id.
108004969 - Pág. 1-3
).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II), em concurso material (CP, art. 69) com o crime de falsa identidade (CP, art. 307), razão pela qual lhe foi imposta a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa pelo roubo, e a pena de 3 meses e 15 dias de detenção pelo crime de falsa identidade.

Em razão da presença da reincidência, a juíza fixou o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos no art. 33, § 3o, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há provas incontestes da autoria delitiva, já que a vítima não realizou o reconhecimento do acusado em delegacia ou em juízo, aduzindo que não ficou esclarecido se os objetos foram encontrados na posse do apelante, o que poderia suscitar o crime de receptação, ou dentro do veículo roubado.

No entanto, da detida análise dos autos, verifico que a tese defensiva não merece prosperar.

Apesar de não ter realizado o reconhecimento do acusado, em juízo, a vítima
José Luiz Imbriani
relatou detalhadamente como ocorreram os fatos, nos seguintes termos:

“(...) Hora que eu cheguei no trevo ali da Avenida Jurumirim, os pessoal me abordou, saíram de um Fox prata[...]; fui abordado por um bandido só [...]; tinha outros dentro, deviam ta em 03 (três) ou 04 (quatro), e; aí, vinha passando um senhor numa S10, eu entrei dentro com minha esposa e coma bebezinha, depois de 500 (quinhentos) metros eu vi os bandidos entrando com a minha caminhonete dentro de uma casa; aí, eu liguei pra polícia e a polícia recuperou a caminhonete, só que os bandidos, acho que 02 (dois) foragiu num carro preto, num Ford Ka preto [...]; um foi preso, foi alvejado na perna né? [...]; não, não teve reconhecimento [...]; a polícia prendeu ele, ele foragiu; daí, tentou entrar ali dentro do Motel Plaza na Miguel Sutil[...]; logo após o roubo, e os outros dois pulou o muro da casa, acho que eles estavam em 04 (quatro), 02 (dois) foragiu e a polícia não pegou, e um só que foi, que a polícia atirou na perna dele [...]; sim estava armado [...]; era uma pistola [...]; o que tentou pegar a caminhonete tava com uma pistola de verdade, não era essa de mentira não [...]; (indagado sobre objetos dentro do veículo) tinha carteira, tinha relógio, celular, mas foi recuperado tudo [...]; (indagado sobre os outros utensílios encontrados) isso tava dentro da casa que eles colocaram a caminhonete, tava dentro da casa [...];
(indagado de quem estava na posse de seus bens) do último, exatamente desse que foi alvejado, tava em posse dele
(...)”
(depoimento retirado da sentença, Id. 108004985 - p. 5). - negritei.

Em conformidade com o relatado pela vítima, os militares responsáveis pela prisão em flagrante foram uníssonos em afirmar em juízo que os bens da vítima foram encontrados nas mãos do apelante, conforme se depreende do depoimento prestado pela policial
Isaely Lorenn da Silva Araujo
:

“(...) Nós estávamos então na área do Centro Político quando começou a, quando saiu a ocorrência via rádio e; aí, tinham várias viaturas do 3o Batalhão fazendo o cerco, algumas das viaturas tinham recuperado a Hilux [...]; algumas outras viaturas estavam atrás de um carro, não me lembro se era preto, que estava dando apoio aos caras que tinham feito o roubo e eles vieram então em rumo a direção da Avenida Miguel Sutil [...]; quando passamos em frente a rodoviária e viramos ali à direita pra cair na Miguel Sutil,
foi quando nós avistamos um dos elementos do lado direito e outro que empreendia fuga do lado esquerdo da pista; aí, nós só tivemos contato com esse que vinha na nossa, que vinha de encontro com a gente [...]; estava com o passo acelerado, foi o que nos fez assim, desconfiar,
e; aí, percebemos que ele estava com uma arma de fogo na mão, não me recordo se era meio cinza, se era cinza ou era preta, mas; aí, foi,
o comandante da guarnição deu voz de parada, verbalizou com o suspeito, ele não parou, continuou na nossa direção
, o comandante saltou da viatura ainda em andamento, nesse momento eu estava dirigindo, é, foi momento então que ele deu o primeiro disparo em direção desse senhor (Réu) que não me recordo o nome, ele passou um nome que não era o verdadeiro, então depois foi levantado o nome real [...]; fomos atrás dele por um local íngreme, ele estava em uma posição acima da guarnição, fizemos o algemamento, continuamos fazendo a segurança porque não sabíamos se havia ainda mais deles na redondeza porque tínhamos avistado um outro pro lado esquerdo. Só depois de chegar mais apoio e chegar a guarnição do SAMU é que
foi feita a busca pessoal no sujeito que estava já algemado e; aí, sim encontramos, é, foi verificado que era um simulacro, encontramos acho que 02 (dois) celulares, uma quantia em dinheiro, 02 (dois) relógios é, bom não lembro se tinha mais alguma coisa com ele naquele momento, depois foi arrolado muitos outros materiais, mas nem todos foram encontrados com ele, mas que me lembro foram 02 (dois) celulares, 02 (dois) relógios, uma quantia em dinheiro, simulacro [...]; lá no CISC foi constatado que 01 (um) relógio era da Vítima, e 01 (um) celular [...]; e o valor em dinheiro também parece que correspondia a quantia que a Vítima tinha declarado
(...)”
(depoimento retirado da sentença, Id. 108004985, p. 7).

No mesmo sentido, é o depoimento prestado pelo policial militar
Adilson de Jesus Pinto
:

“(...)
minha viatura foi a que deparou com ele após ele já ta empreendendo fuga, após o roubo e após ele ter abandonado um veículo dentro do pátio de um motel ali atrás da rodoviária.Foi passado via rádio que na fuga ele e o outro suspeito que não identificamos teriam entrado dentro do motel e pulado o muro né? E; aí, minha viatura desceu ali pela frente da rodoviária pra acessar a Miguel Sutil, quando nós vimos né?
Que vinham vindo 02 (dois), duas pessoas correndo, um atravessou a Miguel Sutil pro lado contrário e ele veio na nossa direção né? E com a característica eu dei voz de parada pra ele algumas vezes, ele tentou foragir pela rampa da rodoviária e nessa tentativa de fuga eu efetuei 02 (dois) disparos, onde ele foi alvejado com um disparo na perna [...]; foi feita a prisão dele, a detenção [...];
foi feita revista nele na hora da ocorrência ali foi encontrado vários objetos que depois foi constatado que pertenciam a uma das vítimas do roubo da caminhonete,
uma Hilux vermelha que teria sido roubada minutos antes [...]; ele deu um nome né? Na hora lá foi colhidos os dados dele, ele deu um nome que eu só vim saber que era nome falso agora no, nesse documento aqui né? [...]; no oficio que foi encaminhado pra mim que eu fui saber que tratava-se dele né? [...]; ele deu nome lá, foi confeccionado o boletim de ocorrência,
foi encontrado junto com ele objetos que pertenciam as vítimas,
as vítimas lá no CISC reconheceram ele também como autor do roubo (...)”
(depoimento retirado da sentença, Id. 108004985, p. 7)

Portanto, apesar de a defesa alegar que a não realização do reconhecimento por parte da vítima fragiliza o arcabouço probatório, é imperioso reconhecer que as provas amealhadas aos autos evidenciam de forma inconteste a autoria delitiva imputada ao apelante.

Em destaque, têm-se os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, que confirmam ter encontrado os bens subtraídos da vítima em posse do acusado, bem como afirmaram que ele foi visto na casa onde a caminhonete foi abandonada, foragindo em um carro
Ford Ka,
o que ensejou a perseguição policial, de forma que a condenação deve ser mantida.

Superada a tese absolutória, a defesa requereu a mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sob o argumento de que o art. 33, § 3o do Código Penal prevê que o magistrado deve se atentar às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo Código para fixar o regime, as quais foram todas sopesadas favoráveis ao apelante.

Aduz que o regime imposto pela juíza fere a Constituição Federal de 1988 e atenta contra a súmula 719 do STF, a qual determina que
“a
imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Todavia, tampouco merece acolhimento o pedido subsidiário.

Da detida análise da sentença recorrida, verifico que,
comprovada a reincidência do acusado, a magistrada singular fixou o regime fechado para iniciar o cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, § 2o do Código Penal.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a inexistência de circunstâncias negativas do art. 59 não são suficientes para iniciar o cumprimento de pena no regime mais brando, pois, conforme dispõe a súmula 269 do STJ, isso só é permitido aos reincidentes nos casos em que a pena final não ultrapassa 4 anos de reclusão,
in verbis:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

No caso em comento, além da presença da reincidência, o apelante foi condenado à pena final de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em relação ao crime de roubo majorado, não havendo falar em ilegalidade ou violação aos princípios constitucionais, de forma que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – 2. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA – ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA –
RÉU REINCIDENTE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – 3. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se devidamente comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, como in casu por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de 3,03g de pasta base de cocaína divididas em 13 porções, encontradas em poder do réu, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” o entorpecente para incriminá-lo;

2. A primariedade é um dos requisitos para incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, portanto, tratando-se de ré reincidente, inviável sua aplicação;

3. Não faz jus a regime prisional menos rigoroso que o fechado, o réu que reincidente condenado à pena superior a 4 anos.

(N.U 0001971-18.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6.4.2022, Publicado no DJE 7.4.2022).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022